Tribunal: TJDFT
Processo: 0013858-86.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante assinatura fraudulenta, sem qualquer participação da consumidora, enseja a declaração de nulidade do contrato.

2. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990, a restituição em dobro de quantias pagas por consumidor em decorrência de cobrança indevida depende da comprovação da existência de má-fé do fornecedor.

3. O desconto indevido em folha de pagamento, quando não interfere no orçamento mensal do consumidor, não configura dano moral.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido.